Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-90.2024.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REINTEGRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Município de Macatuba. Auxiliar de Serviços Gerais. Exoneração de servidora pública municipal em estágio probatório. Regularidade processual não infirmada. Observância dos princípios processuais, notadamente do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos arts. 11, III e IV, e 171, da Lei Municipal no 1.650/93 (Estatuto dos Funcionários

Ementa:
REINTEGRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Município de Macatuba. Auxiliar de Serviços Gerais. Exoneração de servidora pública municipal em estágio probatório. Regularidade processual não infirmada. Observância dos princípios processuais, notadamente do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos arts. 11, III e IV, e 171, da Lei Municipal no 1.650/93 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Macatuba). Recurso não provido.